Tribunal: TCU
Processo: 027.448/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8931/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.448/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Elenice Szatkoski (XXX.955.670-XX); Jardel Claudino Pereira Santos (XXX.970.912-XX); Jose Alexandre Siqueira de Souza (XXX.604.042-XX); Leorik Pereira da Silva (XXX.958.384-XX); Lucas Cordeiro Teixeira (XXX.912.492-XX); Marilia Cavalcante Lemos (XXX.405.992-XX); Ophelia Suely dos Santos Brito (XXX.625.462-XX); Rodrigo Fernandes de Souza (XXX.165.672-XX); Ruth Pereira de Melo (XXX.334.202-XX); Yasmim Caroliny Gama de Sousa (XXX.286.912-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.